Tribunal: TJSP
Processo: 1013394-91.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA E JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DEMANDA CALCADA EM VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRAZO DECADENCIAL DE 4 ANOS - CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – ANÁLISE DO PEDIDO INICIAL – IMPROCEDÊNCIA - AUTORA ATUANTE NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E TEM COMO UM DOS SÓCIOS CORRETOR DE IMÓVEIS

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA E JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DEMANDA CALCADA EM VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRAZO DECADENCIAL DE 4 ANOS - CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – ANÁLISE DO PEDIDO INICIAL – IMPROCEDÊNCIA - AUTORA ATUANTE NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E TEM COMO UM DOS SÓCIOS CORRETOR DE IMÓVEIS COM REGISTRO NO CRESCI – ALEGAÇÃO DE ERRO NA AQUISIÇÃO DE LOTE – IMÓVEL ADQUIRIDO INVADIDO POR POSSEIROS – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR AO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO CAPAZ DE ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – A AUTORA DEVERIA, ANTES DE ADQUIRIR O LOTE DOS RÉUS, TER SE VALIDO DOS CUIDADOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS, COMO POR EXEMPLO SIMPLES PESQUISA NO CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR CÍVEL EM NOME DOS VENDEDORES, COMO É DE PRAXE – SENTENÇA ALTERADA PARA AFASTAR A DECADÊNCIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1013394-91.2017.8.26.0477, da Comarca
de Praia Grande, em que é apelante CASA GRANDE
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME, são apelados
ROBSON DA SILVA CARDEIRA e MARCIA CARLOS FERNANDES
CARDEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013394-91.2017.8.26.0477
2
Apelação Cível No 1013394-91.2017.8.26.0477
Apelante: Casa Grande Construtora e Empreendimentos Ltda. – Me
Apelados: Robson da Silva Cardeira e Marcia Carlos Fernandes Cardeira
(Voto no 27.055)

EMENTA:
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA E
JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO - DEMANDA CALCADA EM VÍCIO DE
CONSENTIMENTO
PRAZO DECADENCIAL DE 4
ANOS - CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO

ANÁLISE DO PEDIDO INICIAL IMPROCEDÊNCIA -
AUTORA ATUANTE NO RAMO DA CONSTRUÇÃO
CIVIL E TEM COMO UM DOS SÓCIOS CORRETOR DE
IMÓVEIS COM REGISTRO NO CRESCI ALEGAÇÃO
DE ERRO NA AQUISIÇÃO DE LOTE
IMÓVEL
ADQUIRIDO
INVADIDO
POR
POSSEIROS

EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR AO NEGÓCIO
JURÍDICO
CELEBRADO
ENTRE
AS
PARTES
-
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
CAPAZ DE ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO
A
AUTORA DEVERIA, ANTES DE ADQUIRIR O LOTE
DOS RÉUS, TER SE VALIDO DOS CUIDADOS
MÍNIMOS NECESSÁRIOS, COMO POR EXEMPLO
SIMPLES
PESQUISA
NO
CARTÓRIO
DO
DISTRIBUIDOR CÍVEL EM NOME DOS VENDEDORES,
COMO É DE PRAXE SENTENÇA ALTERADA PARA
AFASTAR A DECADÊNCIA
PEDIDO JULGADO
IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de fls. 178/180, que julgou extinto o feito, com
resolução de mérito, ante o reconhecimento da decadência
e condenou a autora nas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013394-91.2017.8.26.0477
3
Irresignada, recorre a vencida pugnando pela reforma
do r. pronunciamento sob a alegação, em síntese, de que
não se aplica ao caso o prazo decadencial de 2 anos, pois
a ação é calcada em vício de consentimento cujo prazo é
de 4 anos; não tinha prévio conhecimento que o imóvel
objeto da ação estava ocupado por terceiros; foi induzida
a erro ao firmar o compromisso de compra e venda do
imóvel acreditando que a venda se tratava dos lotes 08,
09 e 10, quando, na verdade, tratava-se dos lotes 09, 10
e 11, da Quadra 01, do Jardim Aclimação; só se deu conta
do erro após a celebração das escrituras de compra e
venda, ao cercar a área para dar início a obra de
construção das casas geminadas conforme o projeto inicial
(fls. 183/196).
Contrarrazões às fls. 207/227.
O recurso é recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo; não houve oposição ao julgamento virtual do
presente recurso.
É o relatório.
1.- Pretende a apelante anular a compra e venda do
lote 08 da quadra 01 do loteamento denominado Jardim
Aclimação celebrado entre as partes, em 01.10.2013,
porquanto teria sido induzida a erro pelos requeridos,
pois o lote estava ocupado por posseiros há vários anos,
não tendo conseguido tomar posse até a data da
propositura da ação.
De acordo com o relato inicial, a apelante adquiriu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013394-91.2017.8.26.0477
4
os lotes 08, 09 e 10 com o fim de construir 08 casas
geminadas no local, contudo, 20 dias após a lavratura da
escritura de compra e venda descobriu que o lote 08
estava ocupado por invasores e teve que adquirir o lote
11 de outras pessoas para dar prosseguimento ao seu
projeto.
Afirma, ainda, que os apelados agiram de má-fé, pois
desde 2012 estavam em litígio com os possuidores do lote,
conforme
certidão
extraída
do
proc.
0013136-74.2012.8.26.0477, distribuído perante a 2a vara
cível de Praia Grande, sendo que o mandado de reintegração de posse não foi cumprido diante da
constatação que no local residem milhares de pessoas,
dentre elas idosos, crianças e deficientes, tendo sido o
processo extinto, por inércia dos ora apelados, em
09.06.2017.
De fato, a ação tem como fundamento o art. 178 do
CC, o qual prevê prazo decadencial de 4 anos para
pleitear-se a anulação contado do dia em que se realizou
o negócio jurídico.
Na hipótese, a ação foi distribuída em 28.08.2017,
ou seja, dentro do prazo legal.
Desse modo, afasto o reconhecimento da decadência e
tendo em vista a causa estar madura para julgamento passo
a analisar o mérito da ação.
A celebração do negócio está comprovada nos autos e
não é objeto de controvérsia entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013394-91.2017.8.26.0477
5
Na hipótese, a autora, atua no mercado da construção
civil na comarca de Praia Grande, desde 2010 e tem como
um dos sócios, Renato da Silva Dourado, corretor de
imóveis, com inscrição no CRESCI (fls. 106 e 107).
Portanto, a autora, antes de adquirir os lotes dos
réus, sabia que deveria ter se valido dos cuidados
mínimos
necessários,
como
simples
pesquisa
no
distribuidor cível em nome dos vendedores, como é praxe
nos negócios dessa natureza.
Além disso, não parece crível que a autora tenha
adquirido os lotes para futura construção ramo de sua
atividade empresarial - e não tenha visitado o local
previamente.
Seja como for, por não ter a autora tomado os
mínimos cuidados, deve se sujeitar às consequências de
sua omissão.
Pelo exposto, o negócio realizado não apresenta
defeitos nem vícios que justifiquem sua anulação.
Feitas
essas
considerações,
a
improcedência
do
pedido é medida que se impõem.
3.-
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS

Diante
do
desacolhimento da pretensão recursal, fica mantida a
condenação da autora nas verbas de sucumbência, devendo
os honorários do patrono dos réus contestantes serem
majorados para 15% do valor da causa, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013394-91.2017.8.26.0477
6
85, § 11, do CPC.
4.- CONCLUSÃO Daí por que o recurso é provido para
afastar a decadência e com fulcro no art. 1.013 § 4o do
CPC, julgar improcedente o pedido inicial.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica